Tribunal: TJMT
Processo: 0034272-55.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034272-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GISELE DE OLIVEIRA NARDI - CPF: 022.545.661-30 (EMBARGANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JUINIR LUIZ DE MORAES (EMBARGADO), Maria Eduarda Friedrich Moraes (TERCEIRO INTERESSADO), RONICE FRIEDRICH - CPF: 844.426.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ASSISTENTE), MAIARA LIMA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTÁVIO FERREIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – DESACOLHIMNETO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO DE PARTILHA DE BENS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS – ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15 e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GISELE DE OLIVEIRA NARDI,
opôs
recurso de embargos de declaração (ID nº 135174177), contra o v. acórdão constante no ID nº 133919669, proferido no Recurso de Apelação Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Alega que escolheu o recurso correto, haja vista tratar-se de recurso que visa a anulação de sentença homologatória.

Aduz que o chamamento à ordem tinha como objetivo demonstrar que o acordo realizado na audiência era condicional à resposta de terceiro (Banco do Brasil), mas que referida condição não foi confirmada, devendo o acordo ser anulado.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja conhecido o recurso de apelação interposto, colocando-o em julgamento, dando-lhe total provimento ao pedido.

Sem contrarrazões (ID nº 137046182).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC/15.

Isso porque, além do embargante não alegar nenhum dos vícios acima, o que pretende é a apreciação da matéria objeto dos autos da Apelação Cível, que sequer foi conhecida por inadequação da via eleita.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1008041-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022) destaquei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

destaquei

Com essas considerações e fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022